Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-86.2021.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000210-86.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 028.384.681-03 (APELANTE), VANDERLEIA PIRES BARBOSA - CPF: 122.935.586-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, INJÚRIA, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA –
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESSUPOSTOS DO ART. 44 DO CP NÃO ATENDIDOS – DANO MORAL MANTIDO, PORÉM, REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar as condutas perpetradas pelo agressor.

Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional para o aberto, quando se trata de réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas negativamente em seu desfavor, o que impossibilita, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Alexandre Gonçalves do Nascimento
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, com pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previsto no art. 129, §9º (por duas vezes), art. 140, §2°, art. 147 e art. 148,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, em concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de dolo de ofender a integridade física da ofendida. No que pertine ao crime de ameaça, sustenta a ausência de representação da vítima e insuficiência probatória, requerendo a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Quanto ao crime de injúria, alega que as ofensas eram recíprocas, em virtude do relacionamento conturbado do casal. Em relação ao crime de cárcere privado, pondera que não há provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ainda, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou a redução do valor fixado, que afirma ser exacerbado (id. 190541449).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id.

190541453).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para readequar o valor fixado a título de indenização à vítima (id. 196100658).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Alexandre Gonçalves do Nascimento
, imputando a ele a prática dos crimes previstos no art. art. 140, §2º, do Código Penal c/c art. 129, §9º (por duas vezes), e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. º 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do CP, nos seguintes termos:

“
(...) No dia 21 de março de 2020, por volta das 11 horas, na residência particular, localizada na Avenida João Guarnica, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciando
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO,
no âmbito das relações domésticas, injuriou, praticando vias de fato contra a vítima
VANDERLEIA PIRES BARBOSA,
desferindo-lhe socos no rosto e nas costas, consoante Boletim de Ocorrência n. 2020.82527 (pp. 11/12).

No dia 09 de abril de 2020, por volta das 22h, na residência situada na Avenida João Guarnica, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, o denunciando
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO,
no âmbito das relações domésticas, ameaçou
a vítima VANDERLEIA PIRES BARBOSA
de morte.

Nas mesmas circunstâncias lugar, no dia e 09 de abril de 2020,
o denunciando ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO
, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima
VANDERLEIA PIRES BARBOSA,
causando as lesões descritas no Laudo Pericial (Num. 48032124 – Pág. 16/17), Mapa para localização de lesões (Num. 48032124 – Pág. 19/20) e Boletim de Ocorrência n. 2020.92830.

Segundo restou apurado, o denunciado
ALEXANDRE
e
VANDERLEIA
foram conviventes por 07 (sete) meses. Contudo, a convivência sempre foi conturbada, sobretudo pela agressividade dele. Por tal razão, houve a separação do casal.

Ocorre que, no dia e hora mencionado, conforme boletim de ocorrência n° 2020.82527, o denunciando
ALEXANDRE GONÇALVES DO NASCIMENTO
ofendeu sua companheira
VANDERLEIA PIRES BARBOSA,
chamando-a de vagabunda, biscate, safada e desferindo socos no rosto e nas costas, tendo em vista que iniciou-se uma discussão por motivos de ciúmes e, com ânimo exaltado, causando-lhes vias de fato.

Importa mencionar que, no dia 09 de abril de 2020, a vítima foi ameaçada de causar mal grave e injusto pelo denunciando, sendo que, em uma delas,
ALEXANDRE
afirmou que mataria e iria furá-la por inteira com uma faca.

Diante das agressões, e por temer por sua vida e integridade física, a vítima requereu medidas protetivas em desfavor de
ALEXANDRE
, conforme demonstrado em Num. 60647571 – Pág. 16.

Todavia, o denunciado não tinha sido notificado formalmente sobre as medidas protetivas, pois estava em uma fazenda trabalhando, e por isso mantinha proximidade com a vítima.

No dia 09 de abril de 2020, a vítima retornou para buscar seus pertences na residência, acompanhada dos ICPS NILVANETE e ROGÉRIO, conforme relatório de p. 14.

Contudo, a ofendia esqueceu-se dos chinelos e retornou mais tarde para buscá-los, sendo que aparentemente não havia ninguém na residência. Entretanto, o denunciado apareceu abruptamente e começou a agredi-la com chutes e socos pelo corpo, tentando enforcá-la, deixando hematomas, conforme demonstrado em laudo pericial em Num. 48032124 – Pág. 16.

Ao ser ouvida, a vítima representou criminalmente em relação ao crime de ameaça.

O denunciado negou a autoria delitiva. (...)”
(id. 190541359)

Posteriormente, a denúncia foi aditada nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, para fazer constar também a prática do crime de cárcere privado. Senão vejamos:

“
(...) Inicialmente, cumpre destacar que o acusado foi denunciado pela prática do delito revisto nos art. 140, §2º, do Código Penal c/c art. 129, §9º (por duas vezes), e art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. º 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Todavia, restou evidenciado que Alexandre Gonçalves do Nascimento, além dos fatos acima narrados, privou a liberdade da vítima Vanderleia Pires Barbosa, mediante cárcere privado, fato que ocorreu no dia 21 de março de 2020, por volta das 11 horas, na residência particular, localizada na Avenida João Guarnica, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, na cidade de Mirassol D’Oeste.

Diante disso, o Ministério Público promove o aditamento da denúncia nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, para o fim de constar a prática do crime de cárcere privado.

A vítima Vanderleia Pires Barbosa, ouvida em sede policial, relatou (ID 60647574): QUE em atendimento à cota ministerial contida no ofício do dia 22 de fevereiro deste ano a declarante ratifica o teor da declaração 336/2020, acrescentando que a situação ali descrita ocorreu no dia 22/03/2020; QUE neste dia o suspeito discutiu com a declarantes por ciúmes, tomou o celular da vítima para olhar com quem ela estava trocando mensagens; QUE no celular não tinha nada de mais, mas mesmo assim o suspeito ficou nervoso, começou a discutir, xingou ela de safada e vagabunda, ameaçou de matar a declarante "furando de faca", a pegou pelos cabelos e a prensou contra a parede, desferindo nela socos e chutes; QUE ele saiu dali por volta do meio dia e meia, nervoso, dizendo: "vou trancar você até a hora que eu voltar"; QUE o a declarante permaneceu trancada até por volta das cinco da tarde, que foi quando conseguiu sair por uma janela e encontrar alguém que lhe abriu o portão; QUE informa ainda que a casa onde morava era um residencial no Alto da Boa Vista; QUE a pessoa que lhe abriu o portão foi o dono do residencial.

Logo, a conduta do acusado se amolda nas sanções previstas no art. 148, caput, do Código Penal (...)”.
(id. 190541400)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena de pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, com pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previsto no art. 129, §9º (por duas vezes), art. 140, §2°, art. 147 e art. 148,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, em concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A defesa busca a absolvição em relação aos crimes mencionados na denúncia, alegando que em relação ao delito de lesão corporal inexistiu o dolo de ofender a integridade física da ofendida. No que pertine ao crime de ameaça, aduz que não houve representação da vítima e não há provas suficientes, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Quanto ao crime de injúria, alega que as ofensas eram recíprocas, em virtude do relacionamento conturbado do casal e, em relação ao crime de cárcere privado, pondera que não há provas suficientes para embasar a condenação.

Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ainda, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou a redução do valor fixado, que afirma ser exacerbado (id. 190541449).

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento, adianta-se, tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais na sentença.

Isso porque, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado estão devidamente demonstradas pelos Boletins de Ocorrência (id. 48032124 - Pág. 5 e 7), pelo Termo de Representação (id. 48032124 - Pág. 14), pelo Exame de Corpo de Delito (id. 48032124 - Pág. 16), pelo pedido de Medidas Protetivas (id. 60647571 - Pág. 15), assim como pelo prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

O réu, em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que não agrediu nem ameaçou a ofendida, tampouco a deixou trancada na residência, alegando que a discussão do casal foi porque pegou o celular da ofendida para olhar as mensagens e ela não gostou, ocasião em que partiu pra cima dele e então, apenas a empurrou. Disse que viu nas mensagens que a ofendida havia marcado um encontro com outra pessoa (id. 190541434).

Inobstante a negativa de autoria, da minuciosa análise das provas colhidas durante a instrução criminal, notadamente a palavra da vítima e das testemunhas e o laudo pericial, constata-se que o acusado agrediu a vítima em duas ocasiões (nos dias 21/03/2020 e 09/04/2020), a injuriou no dia 09/04/2020, ameaçando-a nesta mesma data, e a manteve sob cárcere privado, no dia 21.03.2020.

Impende consignar que as injúrias e ameaças praticadas no dia 21/03/2020 não foram objeto de representação por parte da ofendida, como se vê do termo de declarações n. 338/2020 carreado à id. 190541350 - Pág. 12/13 e Termo de Renúncia de id. 190541350 - Pág. 14.

A vítima, em relação aos crimes ocorridos no dia 21/03/2020, prestou as seguintes declarações perante a autoridade policial:

“
(...) QUE convive maritalmente com Alexandre Gonçalves do Nascimento há 7 (sete) meses; QUE ontem (21/03/2020), por volta de 11h00min, Alexandre havia acabado de acordar e disse a declarante que iria sair e logo voltaria: QUE a declarante, cansada das agressões praticadas pelo companheiro durante todo o período do relacionamento, disse que iria fazer as malas e que iria embora, pois já estava cansada de ficar em casa e não ganhar nada; QUE Alexandre mal abastece a dispensa da casa; QUE então Alexandre se irritou com a declarante e a xingou de ‘safada’ e ‘vagabunda’, ao mesmo tempo em que a agarrou pelos cabelos e a agrediu contra a parede; QUE ameaçou a declarante com os dizeres ‘vou te furar todinha com uma faca’, QUE ontem (21/03/2020), por volta de 21h00min, resolveu acionar a polícia para Alexandre, pois ele havia saído de casa, no período vespertino, para ir atrás de outra mulher; QUE a declarante requer medidas protetivas contra o agressor para que não se aproxime, nem mantenha mais contato, com ela; QUE não deseja representar contra o agressor pela injúria real nem mesmo pela ameaça (...)”.
(id.

190541350 - Pág. 12/13)

Acerca desses fatos ocorridos no dia 21/03/2020, os Policiais Militares Cleir Caetano da Silva e Luís Alberto da Costa Guerra, confirmaram a narrativa da vítima extrajudicialmente, conforme se vê das declarações prestadas à id. 190541350 - Pág. 7/10, nas quais aquele policial afirma que réu, no momento em que foi detido, admitiu ter entrado em luta corporal com a vítima, ocasião em que lhe desferiu alguns socos. O militar ainda afirmou que a vítima apresentava pequenos arranhões no rosto, provenientes das agressões.

Depois do ocorrido, mais precisamente no dia 09/04/2020, conforme consta do relatório acostado à id. 190539432 - Pág. 11, em razão do receio da vítima em relação aos fatos ocorridos no dia 21/03/2020, os Policiais Civis Nilvanete Mendes de Oliveira e Rogério Fernandes Gomes acompanharam a ofendida até a casa onde ela morava com o réu para que ela pudesse retirar os seus pertences e, depois, a deixaram na casa de uma amiga até que ela providenciasse o retorno para o seu estado de origem, qual seja, Minas Gerais. Todavia, nesta mesma data (09/04/2020), por volta das 23h24min, a vítima registrou outro boletim de ocorrência noticiando novos fatos, quais sejam, lesão corporal, ameaça e injúria, constando no referido documento que a vítima apresentava escoriações no pescoço e no braço esquerdo (id.

190539432 - Pág. 5/6) .

Por oportuno, transcreve-se o depoimento extrajudicial da vítima, repisando que, em relação a estes fatos, a vítima representou criminalmente em desfavor do acusado, consoante termo de representação criminal de id. 190539432 - Pág. 14.

“(...) declina inicialmente conviver com Alexandre Gonçalves do Nascimento por oito meses; QUE Alexandre é alcoólatra e sempre que faz ingestão de bebida alcoólica fica muito agressivo, porém nos últimos dias mesmo lúcido ele tem lhe agredido fisicamente com murros e chutes, QUE a declarante requereu medida protetiva de urgência para que Alexandre não se aproximasse dela, porém na ocasião ele foi para uma fazenda e não foi localizado para ser notificado da medida protetiva; QUE depois de saber que a declarante requereu medida protetiva Alexandre ficou ainda com um comportamento bem mais agressivo, QUE Alexandre lhe xingou de diversos palavrões, entre eles ‘vagabunda e biscate’; QUE ontem, dia 09/04/2020 a declarante ao ser ameaçada por seu companheiro veio até esta Unidade Policial e pediu apoio aos policiais para retirar seus pertences de sua casa, o que lhe foi fornecido; QUE acompanhada dos policiais civis a declarante foi em sua casa e buscou seus pertences, mas acabou esquecendo um par de chinelos naquela casa; QUE por volta 20h30min Alexandre ligou para a declarante ir até a casa dele buscar o chinelo e um dinheiro que daria para ela ir embora da cidade pois não tem nenhum familiar nesta cidade; QUE mais uma vez acreditou nele e foi ao encontro dele, porém ao chegar na casa ele não estava, aparentemente estava escondido, pois em seguida a sua entrada dentro de casa, Alexandre partiu para agredir a declarante com murros e chutes, além de enforcá-la; que o agressor aperou tanto o pescoço da declarante que no momento ela se encontra com a voz muito prejudicada e com o pescoço inchado; QUE a declarante manifesta interesse em representar criminalmente seu agressor pelos crimes de ameaça e injúria real; Nada mais disse (...)”.

Estes fatos, ocorridos em 09/04/2020, foram confirmados pelos Policiais Militares Fabio da Costa Leite e Alex Giovany Caxito do Amaral extrajudicialmente, consoante declarações prestadas à id.

190541351 e id.

190541352.

Impende consignar que o Ministério Público requisitou nova oitiva da vítima para esclarecimento dos fatos que teriam ocorrido no dia 21/03/2020 e, nesta oportunidade, a ofendida Vanderleia Pires Barbosa ratificou as declarações prestadas nas ocasiões anteriores, acrescentando que teria sido trancada na casa pelo acusado por cerca de 5 ou 6 horas, até ser resgatada pelo dono do imóvel em que residia, o que levou o representante ministerial a aditar a denúncia para acrescentar o crime de cárcere privado. Senão vejamos:

“(...) QUE em atendimento à cota ministerial contida no ofício do dia 22 de fevereiro deste ano a declarante ratifica o teor da declaração 336/2020, acrescentando que a situação ali descrita ocorreu no dia 22/03/2020; QUE neste dia o suspeito discutiu com a declarante por ciúmes, tomou o celular da vítima para olhar com quem ela estava trocando mensagens; QUE no celular não tinha nada de mais, mas mesmo assim o suspeito ficou nervoso, começou a discutir, xingou ela de safada e vagabunda, ameaçou de matar a declarante ‘furando de faca’, a pegou pelos cabelos e a prensou contra a parede, desferindo nela socos e chutes; QUE ele saiu dali por volta do meio dia e meia, nervoso, dizendo: ‘vou trancar você até a hora que eu voltar’; QUE o a declarante permaneceu trancada até por volta das cinco da tarde, que foi quando conseguiu sair por uma janela e encontrar alguém que lhe abriu o portão; QUE informa ainda que a casa onde morava era um residencial no Alto da Boa Vista; QUE a pessoa que lhe abriu o portão foi o dono do residencial, que pode ser localizado pelo numeral 65 9.9969-7562; Nada mais disse (...)”.
(id. 190541353)

Em juízo, a vítima Vanderleia Pires Barbosa ratificou suas declarações, aduzindo que do relacionamento que manteve com o acusado por cerca de dois anos nasceram dois filhos e que, no início do relacionamento, era tranquilo, mas depois começaram as brigas e agressões, fatos que lhe causam muita mágoa e até hoje atrapalham a sua vida, pois não dorme bem e não gosta de conviver com ninguém, apenas com os filhos, tampouco lhe convém recordar e relatar os acontecimentos. Ponderou que se mudou para Minas Gerais, sua terra de origem, afirmando, acerca dos fatos, que o réu, após ver o seu telefone, desferiu-se tapas e socos no rosto, puxões de cabelo e proferiu xingamentos, deixando-a trancada por cerca de 6 (seis) horas na casa em que residia com o acusado. Disse que ficou com dores e marcas no braço e no pescoço, ratificando tudo o que falou perante a autoridade policial e ressaltando que repetir os fatos lhe causa muita dor. Na ocasião, disse que precisava de atendimento psicológico (mídia digital de id. 190541434)

Os Policiais Militares/Civis Fábio da Costa Leite, Alex Giovany Caxito do Amaral, Cleir Caetano da Silva e Luiz Alberto da Costa, em juízo, prestaram declarações que corroboram as afirmações da vítima, tudo a confirmar a autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado, inobstante a negativa deste acerca das condutas perpetradas em desfavor da ofendida.

O IPC Fábio da Costa Leite disse que acompanhou a vítima até a residência do casal para retirar os seus pertences, após a concessão das medidas protetivas (id. 190541397). Por sua vez, o PM Alex Geovany Caxito do Amaral relatou que ao chegar na residência da ofendida, esta informou à guarnição que teria sido agredida pelo acusado no pescoço e no braço e que era corriqueiro ele injuriá-la e agredi-la. Ponderou que na ocasião o casal já estava separado e que o réu estava com outra mulher, inclusive a ofendida lhe relatou que no dia em que foi buscar um chinelo na residência não havia ninguém no imóvel, mas logo em seguida chegaram três pessoas e o réu lhe agrediu, deixando o imóvel correndo após a vítima afirmar que iria acionar a polícia (id. 190541395).

Já o PM Cleir Caetano da Silva prestou as seguintes declarações na esfera judicial, consoante excerto retirado da sentença de id. 190541443 - Pág. 4 e disponível na mídia digital acostada à id. 190541396:

“(...) que foram várias ocorrências. Participou de uma ocorrência em que ela acionou informando que seria vítima de violência doméstica. Que tinha brigado com o réu pela manhã e ele a teria trancado na residência e ela só conseguiu sair quando o dono da casa teria ido lá e viu que ela estava trancada, que passou a tarde toda trancada, ela saiu correndo e acionou a polícia militar. A vítima informou alguns bares onde o acusado poderia ser encontrado. Foi realizada a abordagem dele em uma residência. No quartel ele disse que eles tinham brigado e que ela também tinha o agredido. A vítima tinha alguns arranhões no rosto. (...)”

A testemunha Luiz Alberto da Costa, também da Polícia Militar, relatou que a vítima afirmou durante o atendimento da ocorrência que o acusado a teria agredido por motivo fútil, ressaltando que havia quatro boletins de ocorrência envolvendo o casal, todos em razão de violência doméstica, nos anos de 2021 e 2022. Ponderou que após diligências, a guarnição localizou o réu e ele confirmou os fatos. Disse que a vítima apresentava ferimentos no rosto, segundo ela em razão de ter entrado em luta corporal com o acusado, fato que teria ocorrido por volta das 22h (id. 190541438).

A testemunha Lourivaldo Inácio Santos não foi ouvida em juízo e, em sede policial, afirmou não se lembrar da vítima ter lhe pedido para abrir o portão ou dela ter dito que o marido a havia trancado em casa, aduzindo, que o casal deixou o imóvel sem pagar os alugueis devidos (id.

190541354).

Impende consignar que o laudo de exame de corpo de delito realizado na ofendida atestou que ela apresentava lesões leves, consoante se vê à id. 190539432 - Pág. 16/20.

Outrossim, da análise conjunta dos elementos de prova produzidos nos autos, extrai-se, de forma inequívoca, que o acusado praticou a conduta com
animus laedendi
, causando as lesões na vítima, de modo que não prospera o pleito de absolvição por ausência de dolo

Ademais, convém frisar, mais uma vez, que inobstante as injúrias e ameaças praticadas no dia 21/03/2020 não tenham sido objeto de representação por parte da ofendida, como se vê do termo de declarações n. 338/2020 carreado à id. 190541350 - Pág. 12/13 e Termo de Renúncia de id. 190541350 - Pág. 14, em relação às ameaças e injúrias praticadas em 09/04/2020, a ofendida representou criminalmente em desfavor do acusado, consoante termo de representação criminal de id. 190539432 - Pág. 14.

De outra feita, como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância em seu parecer, sequer era necessária a representação em relação ao crime do art. 140, § 2º, do CP, de acordo com o que preceitua o art. 145 do mesmo estatuto repressivo.

Ademais, inobstante as alegações do réu, não está comprovado nos autos a existência de lesões recíprocas ou que a ofendida tenha provocado as injúrias, já que as discussões se iniciaram pelo acusado, conforme provas angariadas ao processo.

Assim, os crimes imputados ao acusado na denúncia, quais sejam, art. 129, §9º (por duas vezes), art. 140, §2°, art. 147 e art. 148,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, foram devidamente comprovados durante a instrução processual, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, dentre eles o laudo pericial e os testemunhos dos policiais civis e militares que atenderam as ocorrências, não havendo que se falar em absolvição.

Vale consignar que em delitos dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar.

Portanto, a manutenção da condenação do réu pelos crimes narrados na denúncia é de rigor.

Em relação ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, qual seja, o semiaberto, não se afigura possível o seu abrandamento, eis que se trata de réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas negativamente em seu desfavor. Pelas mesmas razões, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, em que pesem as alegações da defesa, embora a pena do paciente tenha sido fixada em 1 ano e 2 meses de reclusão, o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2. Dessa forma, não se verifica a existência de constrangimento ilegal que possibilite a alteração do julgado. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 814038 SP 2023/0113333-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Com relação ao pleito de afastamento do valor fixado a título indenizatório, não merece acolhimento. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Por outro lado, o pleito subsidiário de redução da indenização merece acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para as vítimas, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário-mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário-mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, para um salário-mínimo, mantendo, entretanto, a sentença, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024